Tribunal: TJBA
Processo: 8004505-14.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004505-14.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

AGRAVADO: REGINA LUCIA DE ANDRADE PORTELA e outros (2)

Advogado(s)
:
AMARILDO ALVES DE SOUSA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. INAPLICABILIDADE. PROCESSO EM FASE DE INSTRUÇÃO. ILEGITIMIDADE FACE AO BANCO ECONÔMICO. SUCESSÃO BANCÁRIA. ILEGITIMIDADE FACE À UNIÃO. TEMA 298 DO STJ. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. TEMA 300 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA. TEMA 411 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. REPUTO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004505-14.2022.8.05.0000
, em que figuram como Agravante BANCO BRADESCO SA e como Agravada REGINA LUCIA DE ANDRADE PORTELA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto do Segundo Grau – Relator

Procurador (a) de Justiça